Tribunal: CARF
Processo: 13706.001589/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001589/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.730 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
CECILIA MARIA MURRIETA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros moratórios; e b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001589/2008-23
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001589/2008-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 7/11, ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 73.567,03.
Conforme consta da complementação da descrição dos fatos, para apuração do
valor tributável recebido em decorrência de ação trabalhista há que se adicionar ao valor líquido
recebido de R$ 114.954,63 o IRRF de R$ 6.391,05 e em seguida deduzir os honorários
advocatícios de R$ 23.000,00 encontrando-se um valor a tributar de R$ 98.345,68.
Em impugnação a contribuinte alega que a fonte pagadora não forneceu o
comprovante de rendimentos, que fez a declaração com base no Alvará Judicial. Demonstra que
tem direito à restituição. Informa que o valor considerado omitido é rendimento isento.
A DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 12-
66.066 de fls. 30/36.
Consta do voto que não foram apresentados elementos da ação judicial que
comprovem que as verbas omitidas seriam rendimentos isentos. Que os documentos
necessários para provar as alegações são a petição inicial e decisões proferidas no processo
judicial.
Foi acatado o argumento de que a atualização monetária aplicada ao
rendimento líquido também deveria ser ao IRRF, sendo este atualizado e somado ao
rendimento líquido para compor o rendimento bruto e o valor do imposto pago, sendo
retificado o lançamento.
Cientificada do Acórdão em 14/4/2015 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 42), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/5/2015, fls. 45/47, que contém, em síntese:
Repisa que não recebeu o comprovante de rendimentos da fonte pagadora.
Alega que os rendimentos recebidos não podem ser tributados no mês do
recebimento, mas sim, separadamente, relativos às suas competências. Que deve ser levado em
conta que apesar de o entendimento ser recente, a legislação deve retroagir para favorecer.
Solicita que seja intimada a fonte pagadora para fornecer o comprovante de
rendimentos, indicando os rendimentos tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e isentos.
Pede que sejam consideradas as despesas incorridas no processo judicial.
Requer seja cancelado o lançamento e paga a restituição.
Às fls. 71/78 foram juntados alvará judicial, planilha com cálculo de juros e
atualização monetária, documento informando a parcela isenta de IRRF e o cálculo do imposto
retido e recibo de honorários advocatícios.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001589/2008-23

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Apesar de informada pela DRJ que os documentos necessários para provar as
alegações relativas à natureza dos rendimentos recebidos são a petição inicial e decisões
proferidas no processo judicial, no recurso foram juntadas algumas peças do processo judicial,
mas não as necessárias à comprovação da natureza das verbas recebidas, especialmente as
que a contribuinte alega serem isentas.
Assim, não há como acatar o argumento de que parte dos rendimentos recebidos
são isentos.
Entretanto, conforme se verá a seguir, após o acórdão da DRJ, o STF proferiu
duas decisões, em sede de recursos repetitivos, que afetam o lançamento e o presente
julgamento.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Da análise dos autos, especialmente o documento de fl. 64, vê-se que parte do
valor recebido na ação trabalhista decorre de juros moratórios.
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 98 do Ricarf, referida decisão deve ser aqui
reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
Logo, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros compensatórios.

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.730 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001589/2008-23

Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em outubro/2014, em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2004, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos
aos juros moratórios; e b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 129
DF CARF MF
Original